Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718093-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE contra sentença (ID 61028314) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 51.097,00 (cinquenta mil e noventa e sete reais). Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e de honorários de advogado, fixados no valor de 10% do valor da condenação. Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo subcondomínio CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE – TORRES G, H em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE, pois, após realização de auditoria contábil, foi apurado o repasse em excesso, pelo autor ao réu, de taxa ordinária no valor total de R$ 51.097,17 (cinquenta e um mil noventa e sete reais e dezessete centavos). Em suas razões recursais (ID 61028316), o apelante sustenta que o valor cobrado na origem afronta a Convenção Coletiva e o Regimento Interno do Condomínio. Ressalta que o resultado de auditoria contábil não tem poder de desconstituir decisões tomadas em Assembleias Ordinária e Extraordinária, devendo as conclusões ali exaradas serem deliberadas em conjunto. Aduz que a Convenção Coletiva estipulou às torres o dever regimental de contribuir financeiramente para as despesas do Condomínio, pois esse não dispõe de arrecadação própria, a despeito da autonomia administrativa garantida a cada ente pelo art. 9o da Convenção de Condomínio. Assim, verbera que os valores repassados foram deliberados e aprovados em Assembleia, inexistindo brecha para que sejam encontrados erros de cálculo. Alega que as decisões tomadas em assembleia são soberanas, nos termos do art. 24 da Lei no 4.591/1964, e obriga a todos os condôminos, só podendo ser desconstituídas mediante a deliberação de nova assembleia ou provimento judicial, em caso de flagrante ilegalidade. Pontua, portanto, que a sentença não observou a soberania da Assembleia e do Regimento Interno, balizando-se em documento produzido por empresa de auditoria, devendo prevalecer as decisões ali deliberadas, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nos acertos ou desacertos de cada gestão. Requer, portanto, a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente. Preparo regular (ID 61028317 e 61028318). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 61028319). Oportunizado o contraditório, sobreveio nova petição da apelante (ID 62505827). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que, em sede de contestação (ID 61028265), o réu, ora apelante, preliminarmente, alegou a existência de confusão entre credor e devedor, razão pela qual sustentou a ausência de interesse de agir da ação ajuizada. No mérito, impugnou a perícia contábil apresentada pelo autor, pois produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nos referidos pontos, balizou-se toda a pretensão contestatória de impugnação ao direito do autor. A sentença julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o ora apelante ao pagamento do valor de R$ 51.097,00 (cinquenta mil e noventa e sete reais). Na ocasião, o juízo sentenciante asseverou que o relatório de auditoria contábil que apontou o déficit foi produzido pela própria ré, ora apelante, e aduziu que a parte reconheceu o direito de reembolso em notificação endereçada à autora. Por sua vez, a análise dos autos revela que, no recurso interposto, o réu dispõe de tese totalmente diversa daquelas inicialmente discorridas, e que não foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem. Em sede de apelação, o apelante fundamenta suas alegações na existência de Convenção de Condomínio que supostamente obriga o subcondomínio autor ao repasse de despesas, de maneira que qualquer cobrança de reembolso da autora em face do réu, só poderia se dar mediante à constatação de vício e consequente declaração de nulidade da referida assembleia. As referidas alegações, no entanto, não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Com efeito, da detida leitura da contestação e das manifestações do apelante na fase de conhecimento, constata-se que, em momento algum, tal tese jurídica foi mencionada. Em defesa, limitou-se a impugnar a validade do relatório de auditoria contábil, porque produzida de forma unilateral. Agora nessa instância recursal, aduz ofensa à Convenção de Condomínio cuja soberania deve ser observada. Portanto, se a referida tese jurídica não foi suscitada pelo réu perante o d. magistrado de origem, não pode ser deduzida somente nesta instância recursal. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGADO SALDO REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO RELATIVAMENTE A DOIS CONTRATOS. SALDO REMANESCENTE RELATIVO A UM CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição." (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021). 1.1. Os documentos juntados pela ré/apelante não se enquadram nas exceções da Lei (art. 435, CPC), destinam-se a comprovar tese não versada no bojo da contestação. Além disso, sequer mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da juntada em momento oportuno. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1694181, 07253001620218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EMBARGANTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o embargante, ora apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que julgou improcedente os embargos à monitória interpostos pelo recorrente e constituiu título executivo judicial em favor do apelado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente a duas cártulas de cheques, emitidos em 15 de novembro de 2016 e 15 de novembro de 2017, em razão da compra de cotas societárias de ARK FORMAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP e PRIMEFLEX OFFICE E DESIGN CORPORATIVO LTDA ME. Pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida pelo fato das cotas referirem-se a empresas endividadas, bem como pela ocorrência de vício de consentimento e, subsidiariamente, a consideração dos pagamentos parciais. 2. O juízo compreendeu pela suficiência da prova, consistente na juntada dos cheques prescritos e não pagos, como representativo da dívida cobrada. Na oportunidade, ressaltou a licitude do negócio entabulado quanto as cotas empresariais de empresas endividadas. 3. A indicação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito é desnecessária na ação monitória (Súmula 531 do STJ), cabendo ao embargante alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, II, e 702, §1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em questão, pois o apelante sustentou teses carentes de fundamentos e provas. 4. A inovação recursal é inadmissível no direito pátrio, quando não demonstrada sua excepcionalidade, uma vez que viola o princípio da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa, acarretando supressão de instância. 5. A alegação de vício de consentimento e pagamento parcial da dívida apenas no recurso de apelação, sem qualquer menção nos embargos à monitória, uma vez não demonstrada a sua excepcionalidade, configura inovação recursal. 6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1676662, 07032595020208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Na hipótese em tela, considerando que todo o recurso se fundamenta na tese jurídica não levantada na origem e, portanto, não analisada pelo nobre Juízo a quo, resta configurada a inovação recursal, que impõe o não conhecimento da apelação. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.864.633/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059), majoro os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação da ação principal. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora